Tribunal: TJBA
Processo: 8054819-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054819-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: RAFAEL DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 400, I, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO DA EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra a decisão prolatada nos autos da Ação Ordinária, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a Impugnação apresentada pela Executada e homologou os cálculos do Exequente, no valor de R$ 12.069,86 (doze mil, sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos), relativos à indenização por lucros cessantes, decorrentes de exclusão da plataforma.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a homologação dos cálculos do Exequente, sem prévia liquidação formal da sentença, viola a coisa julgada; e estabelecer se houve excesso de execução, diante da alegada necessidade de abatimento de custos operacionais e da suposta insuficiência probatória dos cálculos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão hostilizada observa os limites do título executivo judicial, que determinou a apuração dos lucros cessantes, com base no lucro líquido, admitindo a liquidação, mediante prova documental ou arbitramento.

4. O Juízo de origem determinou, expressamente, ao executado a exibição dos documentos fiscais e financeiros indispensáveis à apuração do lucro líquido do Exequente, sob pena de presunção de veracidade dos valores apresentados, nos termos do art. 400, I, do CPC.

5. A posse exclusiva das informações relativas aos rendimentos e aos descontos operacionais do Motorista era da plataforma digital, incumbindo à agravante o ônus de exibir tais documentos para demonstrar o alegado excesso de execução, conforme art. 525, § 4º, do CPC.

6. A Recorrente deixou de cumprir injustificadamente a determinação judicial, juntando apenas relatório com valores brutos das viagens, sem discriminação das comissões da plataforma e dos custos operacionais exigidos pelo título judicial.

7. Diante da recusa injustificada de exibição dos documentos essenciais, correta a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400, I, do CPC, legitimando a adoção dos valores apresentados pelo Exequente.

8. Os cálculos homologados respeitaram o limite temporal fixado no título executivo e se basearam em média de rendimentos não infirmada por prova documental idônea apresentada pela Executada.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 400, I; 525, § 4º; 1.019, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
º
8054819-56.2025.8.05.0000
, nos quais figura como Agravante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
,

send
o Agravado
RAFAEL DOS SANTOS SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
N
EG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.